Tribunal: TJMT
Processo: 1001019-17.2023.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001019-17.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSAFA VIEIRA LIMA - CPF: 051.451.211-30 (APELANTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), KENEDI MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 092.499.531-94 (APELANTE), SHERMAN KELSO DA SILVA TRIVELATO - CPF: 072.436.221-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIMUNDO CAPISTRANO DE AMORIM - CPF: 570.592.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIL PERON JUNIOR - CPF: 028.255.301-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 027.018.541-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL MARIO ANDRIOLLI HAHN - CPF: 077.199.341-21 (VÍTIMA), JOSAFA VIEIRA LIMA - CPF: 051.451.211-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SHERMAN KELSO DA SILVA TRIVELATO - CPF: 072.436.221-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou às penas de 01 ano de reclusão, 15 dias de detenção e 20 dias-multa, substituídas por restritivas de direitos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 330, caput, ambos c/c art. 69, todos do Código Penal.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o réu tinha ciência da origem ilícita do veículo em que foi flagrado, para fins de absolvição do crime de receptação;
(ii)
estabelecer se houve efetiva desobediência à ordem legal de parada, para fins de absolvição do crime de desobediência.

III. Razões de decidir

3.

O crime de receptação se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 180 do CP, sendo exigido o dolo específico de ter proveito com a coisa proveniente de crime.

4.

A jurisprudência do STJ admite a presunção de dolo na receptação quando o agente é surpreendido na posse de bem ilícito, competindo à defesa demonstrar a boa-fé ou conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.

5.

Os indícios extraídos das provas demonstram que o recorrente, em comunhão com os corréus, estava em posse de caminhonete furtada, tendo sido contratado para o transporte do veículo mediante promessa de remuneração, o que evidencia ciência da origem ilícita.

6.

A alegação de que seria apenas carona não se mostra verossímil, dada a contratação simultânea de três pessoas, a existência de vínculo entre os ocupantes e o comportamento suspeito adotado, como a fuga após abordagem e a presença de carregador de arma de fogo no interior do veículo.

7.

A tentativa de fuga, somada à ausência de explicação plausível quanto à origem do veículo e às declarações contraditórias entre os acusados, confirma o dolo na prática da receptação.

8.

Quanto ao crime de desobediência, a ordem de parada foi regularmente emitida por policiais em serviço de policiamento ostensivo, diante de denúncia de veículo furtado, e foi descumprida pelos ocupantes do carro, que tentaram fugir para área de mata.

9.

A conduta do réu de fugir com os demais ocupantes configura desobediência à ordem legal, sendo irrelevante o fato de ele não ser o condutor, pois participou da ação deliberada de evasão.

10.

Os depoimentos dos policiais são coesos, harmônicos e confirmam a narrativa acusatória, sendo suficientes para a formação do juízo condenatório, conforme entendimento consolidado no TJMT e no STJ.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:
“1. A ciência da origem ilícita do bem apreendido pode ser presumida pelas circunstâncias do flagrante, sendo ônus da defesa demonstrar boa-fé ou conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. 2. A tentativa de fuga conjunta de todos os ocupantes do veículo autoriza a imputação de desobediência, ainda que o réu não estivesse na condução do automóvel, quando há ordem legal de parada emanada por autoridade policial. 3. Depoimentos policiais, quando harmônicos e corroborados por outras provas, são aptos à formação do juízo condenatório”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180,
caput
; 330, caput; 69. CPP, arts. 156 e 239.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 483.023/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.02.2019, DJe 15.02.2019; STJ, HC 374.013/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 18.10.2018, DJe 31.10.2018; STJ, EDcl no REsp 1.859.933/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 3ª Seção, j. 27.04.2022, DJe 03.05.2022; STJ, REsp 2.173.084/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 08 do IUJ n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11.04.2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

KENEDI MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu
KENEDI MARQUES DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.º 1001019-17.2023.8.11.0008, por meio da qual foi
condenado
às penas de
01 (um) ano de reclusão
e
15 (quinze) dias de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial
aberto
, substituídas por duas sanções restritivas de direitos, além de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, em decorrência da prática, em concurso material, dos crimes previstos no
art. 180,
caput
c/c art. 330,
caput
, ambos do Código Penal
.

Na mesma decisão, apesar da contradição aparente, o recorrente foi absolvido dos crimes previstos no art. 14 do Estatuto do Desarmamento e no art. 288 do Código Penal, por insuficiência de provas. Consta, ainda, que a sentença
condenou
os corréus
Josafá Vieira Lima
e
Sherman Kelso da Silva Trivelato
, os quais não interpuseram recurso (ID 255758230 – pág. 3; ID 255758231 – pág. 4).

Nas razões recursais vistas no ID 255758238, o apelante pleiteia:
(i)

a
absolvição
do crime de receptação
com fulcro no art. 386, incisos III, IV, V e VII, do CPP, sob o argumento de que não há prova acerca da sua atuação dolosa, pois
desconhecia a origem ilícita do veículo
apreendido, limitando-se à condição de passageiro, sem envolvimento nas tratativas relativas ao transporte do automóvel;
(ii)

a
absolvição
do delito de desobediência
, com fulcro no art. 386, incisos IV, V e VII do CPP, alegando
não ser o condutor do veículo
, o que tornaria impossível o descumprimento da ordem legal de parada.

Em contrarrazões disponíveis no

ID 255758242, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 263443256, opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Limitando-se aos termos do apelo, verte dos autos que o recorrente
KENEDI MARQUES DE OLIVEIRA
foi
denunciado
(ID 255758172) e
condenado
(ID 255758217) pela prática do
crime de receptação
, pois, no dia 14 de março de 2023, por volta das 21h, na MT-246, próximo à entrada da aldeia Umutina, em Barra do Bugres/MT, em unidade de desígnios com
Sherman Kelso da Silva Trivelato

e
Josafá Vieira Lima
,
transportou e conduziu
coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma caminhonete Chevrolet S-10, pertencente à vítima
Gabriel Mario Andriolli Hahn
.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e de espaço, o recorrente foi
denunciado
(ID 255758172) e
condenado
(ID 255758217) pela prática do
crime de desobediência
, uma vez que, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu ordem legal emanada de funcionário público.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a equipe policial, em atendimento a uma denúncia e com base em informações repassadas pelo Grupo Especial de Segurança de Fronteira (GEFRON), iniciou diligências com a finalidade de abordar uma caminhonete S-10, de cor cinza, placa GUL-9F54; contudo, ao tentar realizar a abordagem, os condutores do veículo desobedeceram às ordens de parada, dando início a perseguição veicular.

Na sequência, já na entrada da cidade de Barra do Bugres, o condutor parou o automóvel e, nesse momento, os denunciados desembarcaram e tentaram fugir em direção a uma área de mata, conduta fracassada, pois foram alcançados e detidos.

Durante a revista pessoal, foi localizado no bolso do acusado
Josafá Vieira

Lima
um carregador de pistola contendo 17 (dezessete) munições calibre 9 mm, o qual também utilizava tornozeleira eletrônica, a qual se encontrava desligada.

Na busca realizada no interior do veículo, verificou-se que a placa ostentada não correspondia ao número do chassi e, após conferência minuciosa, confirmou-se que o automóvel era produto de furto, sendo posteriormente declarado pelos denunciados que integravam a organização criminosa denominada Comando Vermelho – “CV”.

Contextualizado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Da pretensa absolvição do crime de receptação:

O recorrente almeja a absolvição, sob o viés de que não possuía ciência da origem ilícita do veículo apreendido, estando no seu interior a título de carona, para uma viagem até o distrito da Currupira.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, o crime de receptação simples se consuma quando o agente
adquire
,
recebe
, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime,
ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de
natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que o faça no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o
dolo
– havendo previsão expressa da forma culposa no § 3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

No casco concreto, a
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 255757677), boletim de ocorrência (ID 255757679; ID 255758153; ID 255758159), do termo de exibição e apreensão (ID 255757681), do auto de entrega (ID 255758168), do laudo pericial (ID 255758180) e do relatório final (ID 255758207).

No que concerne à
autoria delitiva
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o réu
KENEDI MARQUES DE OLIVEIRA
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, o recorrente
KENEDI MARQUES DE OLIVEIRA
, juntamente com os corréus
Sherman Kelso da Silva Trivelato
e
Josafá Vieira Lima
, confirmou, em juízo, que, no momento da abordagem policial, trafegavam na caminhonete de origem espúria, com destino à cidade de Barra do Bugres/MT, onde o veículo seria entregue a uma terceira pessoa (Relatório de Mídia – ID 112467617).

Na mesma linha, os policiais militares
Fabiano Vieira da Cunha
e
Ronil Peron Júnior
relataram, em juízo, que, com base em informações repassadas pelo
GEFRON
, deram início à perseguição da caminhonete, diante da suspeita de que o veículo era proveniente de crime, ressaltando, ainda, que havia três ocupantes no interior do automóvel, entre eles, o ora recorrente (Relatório de Mídia – ID 112467617).

Diante desse cenário, é inconteste que o recorrente se encontrava no interior de
veículo de origem ilícita
, sendo certo que a jurisprudência das Cortes Superiores se consolidou no sentido de que, no crime de
receptação
, quando o agente é flagrado na posse do bem,
cabe à defesa comprovar a licitude da origem do objeto ou a prática de conduta culposa
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ilustrativamente:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP).
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB).
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP.
(...).
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. (...). 4. Habeas corpus não conhecido”
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) – destaquei.

Especificamente quanto à demonstração do
elemento psicológico do tipo penal
, não se ignora se tratar de tarefa árdua, porquanto relacionado com aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e dos comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do fato.

A respeito do tema, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo dos motivos ensejadores da atuação policial e da postura do réu após a sua prisão em flagrante.

Com o fito de ilustrar o pensamento, colaciona-se breve excerto das lições do mencionado autor:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

No caso concreto, embora o recorrente tenha afirmado, em juízo, que desconhecia a origem ilícita do veículo em que viajava com os amigos, subsistem circunstâncias fáticas aptas a evidenciar sua atuação dolosa e, por conseguinte, a justificar a sentença condenatória.

A uma
, porque, na seara
extrajudicial
, o ora recorrente
KENEDI
juntamente com os acusados
Sherman Kelso da Silva Trivelato
e
Josafá Vieira Lima
, declarou ter sido procurado por pessoa desconhecida, que lhes ofereceu a quantia individual de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
para transportar o veículo
Chevrolet S-10
até a entrada da cidade de
Barra do Bugres/MT
(ID 255757689; ID 255757690; ID 255757691), contexto bastante para evidenciar a ilicitude do bem, pois não se mostra crível que um veículo de elevado valor econômico seja confiado a indivíduos estranhos, sem qualquer vínculo profissional com o transporte automotivo.

Outrossim, revela-se absolutamente desproporcional a contratação de
três pessoas
para o transporte de um único veículo entre cidades relativamente próximas, o que indica conhecimento da ilicitude do bem e clara unidade de desígnios e divisão de tarefas entre os envolvidos, sobretudo porque também foi apreendido um
carregador de pistola calibre 9 mm
.

A duas
, porque, embora o acusado
Sherman Kelso da Silva

Trivelato
tenha buscado, em juízo, assumir integralmente a responsabilidade penal — alegando ter realizado sozinho as tratativas com um indivíduo chamado Bruno, mediante promessa de pagamento no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para transportar um veículo classificado como “finan” ou “pula-pula”, bem como um carregador de pistola até a cidade de Barra do Bugres —, verifica-se que suas declarações carecem de força probatória relevante, pois destoam das versões anteriormente apresentadas, não estão amparadas por qualquer outro elemento de prova e tampouco individualizam de forma precisa o responsável pela entrega do bem ou aquele que receberia o automóvel no destino.

A três
, porque a justificativa apresentada pelos recorrentes
KENEDI
e
Josafá
, no sentido de que estariam no veículo ilícito apenas na condição de caronas — sob o argumento de que, ao tomarem conhecimento da viagem de
Sherman
até Barra do Bugres, decidiram aproveitar a oportunidade para se deslocar até o distrito de Currupira, com o intuito de frequentar uma boate —, não se revela verossímil.

Conforme se depreende dos interrogatórios judiciais dos acusados, havia entre o trio vínculo de amizade e/ou convivência em festas, circunstância que lhes possibilitava ter conhecimento sobre a origem ilícita do veículo ou, ao menos, levantar suspeitas quanto à sua procedência, notadamente porque
Josafá
possui condenações anteriores e
KENEDI
utilizava tornozeleira eletrônica desativada, garantindo-lhes, no mínimo, familiaridade com os meios utilizados para a realização dessas condutas ilícitas.

A quatro
, porque se extrai das declarações prestadas em juízo pelos acusados
Josafá
e
Sherman
que o trio deliberadamente circulou com o
veículo ilícito em horários de menor movimento e reduzida fiscalização policia
l. Nesse sentido, relataram que saíram de Cuiabá/MT durante a madrugada, por volta das 03 horas, com destino à Currupira, onde teriam permanecido durante o dia em uma boate, retomando a viagem em direção à Barra do Bugres apenas no período noturno, após às 20 horas.

A cinco
, porque os policiais militares
Fabiano Vieira da Cunha
e
Ronil Peron Júnior
declararam, em juízo, que, à época das diligências, a caminhonete desobedeceu à ordem de parada emanada pela guarnição e, quando finalmente foi interceptada, todos os ocupantes tentaram empreender fuga em uma região de mata, sendo ressaltado pela primeira testemunha que, informalmente, os suspeitos afirmaram pertencer à facção criminosa Comando Vermelho.

Por sua vez, o policial
Raimundo Capistrano de Amorim
relatou que havia
informações prévias indicando a circulação do veículo ilícito naquela região
, motivo pelo qual as equipes realizavam diligências insistentes, tendo sido alertadas sobre o tráfego pelo Gefron, particularidade a qual
contrasta com as versões apresentadas pelos réus e, ademais, reforça os indícios de eventual vínculo com organização criminosa
, especialmente diante da tentativa de evasão e da apreensão de carregador de pistola 9mm.

Com tais considerações, sopesando toas as peculiaridades delineadas e as contradições vistas, conclui-se que o recorrente

sabia

que se tratava de produto de crime, não havendo se falar em absolvição com base no aforismo
in dubio pro reo.

Em situação semelhante, ou seja, em que o ânimo doloso do acusado foi aferido por meio das
circunstâncias fáticas
que envolveram o caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela validade de tal atuação, diante da dificuldade de se comprovar o elemento subjetivo do tipo penal:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Destarte, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.

Da pretensa absolvição do crime de desobediência:

No tocante à temática, o recorrente sustenta a ausência de provas quanto à
autoria delitiva
, sob o viés de que não era o motorista do veículo que descumpriu a ordem de parada emanada por agentes públicos.

A pretensão
não merece
prosperar.

Como é cediço, o delito de
desobediência encontra
-se tipificado no art. 330 do Código Penal e traduz a conduta típica de
“desobedecer a ordem legal de funcionário público”.

Destarte, significa não cumprir a ordem legal de funcionário público, seja fazendo ou mesmo deixando de fazer alguma coisa que a lei imponha, exigindo-se, ademais, que a determinação seja formal e materialmente legítima.

No caso concreto, os policiais militares
Ronil Peron Júnior
e
Fabiano Vieira da Cunha
relataram que, na data dos fatos, o
GEFRON
comunicou à equipe policial que um veículo possivelmente proveniente de furto estaria trafegando na região. Diante disso, deslocaram-se até a rodovia com o intuito de averiguar a informação e, em determinado momento, ao avistarem o automóvel suspeito, deram início à perseguição, uma vez que não foi obedecida a ordem de parada emanada pelos agentes.

Relataram, ainda, que o veículo acabou parando às margens da estrada e, nessa ocasião, todos os ocupantes
tentaram fugir em direção à mata
, sendo, no entanto, alcançados e detidos pela guarnição (Relatório de Mídia – ID 112467617).

Com efeito, ainda que o recorrente não fosse o condutor da caminhonete Chevrolet S-10, verifica-se que, no momento da abordagem, tentou evadir-se da ação policial, revelando, assim, intenção deliberada de descumprir ordem legal emitida por agente público.

A propósito, os depoimentos dos policiais militares se revestem de fé-pública e, por esse motivo, detêm especial valor na elucidação do crime, notadamente quando coesos, harmônicos e imparciais, conforme se infere na hipótese em apreço.

Nos termos da jurisprudência firmada neste e. Tribunal de Justiça, cuida-se de elementos probatórios aptos a influir na convicção do julgador e, outrossim, a atrair o pacificado o entendimento de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(TJMT,
Enunciado Orientativo n.º 08

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

De mais a mais, o caso concreto amolda-se à orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, esta no sentido de que o crime de desobediência se configura quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente de segurança pública, na circunstância de atividade de policiamento ostensivo da Polícia, em razão de suspeitas de práticas ilícitas.

Ilustrativamente:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS.
ALEGADA CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)

3.
Ficou decidido, portanto, que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.
(...) (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018). (...).”
(STJ - EDcl no REsp 1859933/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2022, DJe 03/05/2022) – Destaquei.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP).
ORDEM LEGAL DE PARADA EM CONTEXTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. TIPICIDADE DA CONDUTA.
(...). RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

3.
A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo é penalmente típica, conforme a tese fixada no julgamento do REsp 1.859.933/SC (representativo de controvérsia), que estabelece que o direito à não autoincriminação não é absoluto e não justifica a prática de condutas ilícitas”.
(REsp n. 2.173.084/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) – Destaquei.

Dessa forma, não há dúvidas quanto ao efetivo descumprimento da ordem de parada dada pelos policiais militares no exercício de suas funções, máxime diante da suspeita da prática de ilícitos, razão pela qual
ratifica-se
os termos da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
KENEDI MARQUES DE OLIVEIRA
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, conservando incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT na ação penal n.º 1001019-17.2023.8.11.0008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025